Tribunal: TJMT
Processo: 1029373-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029373-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), L. A. D. S. P. - CPF: 124.554.541-85 (AGRAVADO), LAURINEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.704.501-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão liminar que deferiu tutela provisória para obrigar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecerem a menor, diagnosticada com APLV, a fórmula láctea especial Aptamil Pepti LCP – 400g, na quantidade de oito latas por mês.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação suficiente da necessidade do suplemento alimentar específico prescrito; e (ii) definir se a obrigação de fornecimento deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz das competências administrativas no SUS e da Lei Estadual n. 10.928/2019.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, especialmente no caso de criança em situação de vulnerabilidade, impõe aos entes federativos o dever solidário de garantir tratamento adequado e tempestivo, nos termos da CF/1988.
4. A jurisprudência do STF, no Tema 793 da repercussão geral, admite o redirecionamento da obrigação ao ente mais adequado, conforme o nível de complexidade da assistência e a estrutura federativa do SUS.

5. A fórmula láctea requerida possui natureza de média/alta complexidade e seu fornecimento está previsto na Lei Estadual n. 10.928/2019, caracterizando a atribuição prioritária ao Estado de Mato Grosso.

6. O redirecionamento da obrigação ao Estado não exclui a responsabilidade solidária do Município, mas visa racionalizar a execução conforme a distribuição constitucional e legal de competências.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para atribuir, de forma prioritária, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecimento da fórmula láctea.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de insumos essenciais à saúde autoriza o direcionamento da obrigação judicial ao ente mais capacitado, conforme a complexidade do tratamento e a legislação local.

2. O fornecimento de fórmulas nutricionais de média e alta complexidade, como no caso de alergia à proteína do leite de vaca, deve ser prioritariamente atribuído ao Estado, nos termos da Lei Estadual n. 10.928/2019 e da jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196, 227; L. 8.080/1990, arts. 2o e 18; L. Est./MT n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJMT, ApC n. 1001025-10.2021.8.11.0100, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023; Enunciados FONAJUS n. 8 e n. 60.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004816-33.2025.8.11.0007, proposta
Liz Aurora dos Santos Pinheiro, representada por sua genitora,
em desfavor do ente municipal e do Estado de Mato Grosso, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os Requeridos, solidariamente, providenciem o fornecimento da fórmula láctea especial “Aptamil Pepti LCP em pó – 400g”, na quantidade de oito latas por mês, pelo período necessário ao tratamento da infante, diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, no prazo de quinze dias, sob pena de bloqueio judicial de valores suficientes à aquisição do insumo, além da adoção das demais medidas administrativas indispensáveis à efetivação da decisão.

Nas razões recursais, o Agravante alega que a Agravada postula o fornecimento da fórmula láctea APTAMIL PEPTI LCP – em pó – 400 gramas, na quantidade de 8 (oito) latas mensais, sem, entretanto, apresentar comprovação efetiva da imprescindibilidade desse insumo específico para o tratamento.

Afiança que não há nos autos qualquer demonstração da ineficácia das fórmulas já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, tampouco da inviabilidade de aleitamento materno. E acrescenta que o que se verifica é apenas uma declaração subscrita por médica pediatra, a qual atesta o diagnóstico da paciente, mas não esclarece a impossibilidade de utilização da alimentação convencional, nem é acompanhada de exames ou testes que confirmem o quadro alegado.

Ressalta que, conforme Nota Técnica n. 373145 emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), o suplemento alimentar pleiteado não é dispensado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e não foi comprovada a urgência.

Afirma que o fornecimento de fórmulas lácteas especiais se insere no âmbito de alta-média complexidade, de atribuição do Estado-membro, e que o próprio Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual n. 10.928/2019 disciplinando o tema, razão pela qual a obrigação, inclusive eventuais bloqueios, deve ser primariamente direcionada ao Estado, a fim de evitar ônus desproporcional ao Município e posterior necessidade de ressarcimento.

Com essas razões, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender integralmente a eficácia da decisão liminar proferida contra si, inclusive quanto à imposição de multa e bloqueio de valores, atribuindo-se exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 311012853).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 312688884) e por
Liz Aurora dos Santos Pinheiro
(id. 315275397).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo parcial provimento do recurso apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estatal (id. 323442371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que determinou ao ente estatal e ao Município de Alta Floresta o fornecimento da fórmula láctea especial “Aptamil Pepti LCP em pó – 400g”, em quantidade de oito latas mensais, fixando prazo de quinze dias para cumprimento, sob pena de bloqueio de valores e demais providências voltadas à efetividade da ordem.

Colhe-se dos autos de origem que

a menor,
Liz Aurora dos Santos Pinheiro,

nascida em 10/02/2025, possui diagnóstico de alergia a proteína do leite de vaca (APLV), razão pela qual, necessita fazer o uso do Suplemento Alimentar APTAMIL PEPTI LCP – EM PÓ – 400 gramas, na quantidade de 8 (oito) latas de 400g por mês, conforme Declaração Médica (id. 198964649, dos autos de origem).

Ao analisar o pleito, em sede de antecipação de tutela, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Partindo dessas premissas e num juízo de cognição sumária, apropriado para o momento processual oportuno, vislumbram-se nos autos os elementos necessários à concessão da medida pleiteada, tendo em vista que há indicação robusta, a par da alegação da parte-autora, quanto à necessidade do fornecimento da fórmula APTAMIL PEPTI LCP EM PÓ, na quantidade de 08 latas de 400g por mês.

[...]

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PLEITEADA, inauditis alteribus partibus, fulcrando-se no art. 300, caput e §2o, do CPC/15, bem como nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4o, 9o e 18, todos da Lei 8.080/90, o que se faz para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO/MT e ao MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT (tudo às suas expensas) a obrigação de fazer, a qual consiste em, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da data da intimação:

PROVIDENCIAR O FORNECIMENTO FÓRMULA APTAMIL PEPTI LCP EM PÓ, na quantidade de 08 (oito) latas de 400g por mês, pelo tempo necessário, para o tratamento de LIZ AURORA DOS SANTOS PINHEIRO, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores;

Havendo o descumprimento da presente decisão (expressamente ou de maneira tácita), além das consequências já previstas no ordenamento jurídico, desde já fica estabelecido:

Escoado o prazo concedido ou vindo resposta negativa, INTIMAR a parte-requerente para que, no prazo de 10 dias, forneça PREFERENCIALMENTE ao menos três orçamentos referentes ao tratamento almejado, utilizando-se, como parâmetro de valores, a Tabela do SUS (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), multiplicando-se ao Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), conforme julgamento, pelo STF, do Tema 1033 (RE 666094/DF), estabelecendo-se um valor, o qual será utilizado para se efetivar o bloqueio nas contas dos Requeridos, isso para promover a consecução das determinações aqui contidas, conforme acima delineado.” (id. 200346573, dos autos de origem).

Sobre o tema, o direito à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal (CF), deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este direito fundamental ganha ainda maior relevância quando se trata de criança, em razão da proteção especial garantida pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desse modo, tendo em vista a menor, ora Recorrida, não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (artigo 5°, caput) e elege a saúde como direito social (artigo 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

No caso em exame, não subsistem dúvidas quanto à responsabilidade do Estado (
lato sensu
) pela promoção e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora, ora Recorrida, que apresenta quadro clínico delicado e necessita do tratamento médico indicado na petição inicial.

A decisão recorrida encontra-se em consonância com a diretriz constitucional de responsabilidade solidária dos entes federados na promoção do direito à saúde (artigo 23, II e artigo 196, ambos da Constituição Federal), mas, à luz do que dispõe o Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 da Repercussão Geral, é necessário observar que a solidariedade não implica distribuição equitativa automática e indistinta de obrigações administrativas e financeiras.

Isso porque, o STF, no julgamento do RE 855.178/SE, assentou, com clareza, que a solidariedade jurídica não impede o Poder Judiciário de atribuir prioritariamente a execução da obrigação ao ente federativo mais adequado, de acordo com as normas infraconstitucionais que regem a hierarquização e a descentralização dos serviços do SUS, inclusive com previsão de ressarcimento posterior.

No tocante à obrigação de fornecer a fórmula nutricional requerida, verifica-se que a responsabilidade deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a Lei Estadual n. 10.928/2019, a qual prevê expressamente o fornecimento de dietas nutricionais especiais para pacientes com necessidades alimentares diferenciadas.

Trata-se de insumo que não se insere na esfera de competência municipal, restrita à atenção básica em saúde, mas sim na do ente estadual, responsável pelas ações de média e alta complexidade no âmbito do SUS, razão pela qual resta evidenciado que a responsabilidade primária recai sobre o Estado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE A CRIANÇA HIPOSSUFICIENTE. FÓRMULA NUTRICIONAL E FRALDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, objetivando o fornecimento de fórmula nutricional Neo Advance ou Nefort Sabor Baunilha, bem como de fraldas infantis específicas, em razão de diagnósticos de alergia à proteína do leite de vaca (CID 10 T78) e paralisia cerebral (CID 10 G80.9; G40.2; P21.9). A sentença julgou procedente o pedido, determinando o cumprimento da obrigação, com direcionamento inicial ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Rondonópolis pode ser compelido ao fornecimento dos insumos pleiteados, mesmo sem previsão orçamentária específica ou inclusão na lista do SUS; (ii) estabelecer a quem compete prioritariamente o fornecimento da fórmula nutricional e das fraldas, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) e da responsabilidade solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, especialmente no caso de criança em situação de vulnerabilidade, é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição Federal (arts. 6o, 196 e 227), impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços e insumos essenciais, inclusive quando não listados em protocolos oficiais, desde que comprovada a imprescindibilidade.

4. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, conforme decidido pelo STF no Tema 793 (RE n. 855178/SE), autoriza o direcionamento da obrigação judicial a qualquer ente, respeitando-se os critérios de hierarquização e descentralização do SUS.

5. A obrigação de fornecimento de fraldas infantis específicas, por se tratar de insumo de baixa complexidade, deve ser direcionada prioritariamente ao Município, nos termos da competência administrativa atribuída aos entes locais no âmbito do SUS.

6. O fornecimento da fórmula nutricional especializada, de maior complexidade e custo, encontra previsão na Lei Estadual n. 10.928/2019 e deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

7. O redirecionamento da obrigação não afasta a solidariedade entre os entes federativos, permitindo a responsabilização alternativa em caso de inadimplemento, sendo legítima a atuação judicial nesse sentido, conforme enunciados n. 8 e n. 60 do FONAJUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde impõe aos entes federativos, de forma solidária, a obrigação de fornecer insumos e tratamentos indispensáveis à criança em situação de vulnerabilidade, conforme prescrição médica.

O direcionamento da obrigação judicial deve observar a repartição de competências no SUS, cabendo aos Municípios a responsabilidade primária por insumos de baixa complexidade e aos Estados o fornecimento de insumos de maior custo e complexidade.

A ausência de previsão orçamentária ou de registro do insumo em listas padronizadas não afasta a obrigação estatal de fornecimento, desde que comprovada a necessidade e a adequação terapêutica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196; 198, § 1o; 227. Lei n. 8.080/1990, art. 2o. Lei Estadual/MT n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019. TJMT, Apelação Cível n. 1001025-10.2021.8.11.0100, rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023; TJMT, AI n. 1001489-09.2022.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.08.2022. Enunciados n. 8 e n. 60 do FONAJUS. (N.U 1029490-92.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de criança, determinando, em caráter prioritário, ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do suplemento alimentar Neocate LCP 400g, prescrito em razão de diagnóstico de Enterocolite Alérgica grave, nos termos da Lei Estadual no 10.928/2019.

O Estado agravante sustenta que a obrigação seria do Município, em razão da suposta baixa complexidade do insumo, e requer, subsidiariamente, a imposição de medidas administrativas de controle e prestação de contas.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que direcionou prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do suplemento alimentar deve ser mantida; (ii) determinar se é cabível, no âmbito do agravo interno, o conhecimento de pedidos subsidiários relacionados à forma de execução da obrigação.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, reconhecendo a legitimidade de

qualquer deles figurar no polo passivo, sendo admissível o direcionamento da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.

A fórmula alimentar "Neocate" não está incluída na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e a Lei Estadual no 10.928/2019 do Estado de Mato Grosso prevê o fornecimento de dietas nutricionais especiais, evidenciando a responsabilidade prioritária do ente estadual.

Os Enunciados no 8 e no 60 do FONAJUS reforçam que o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação deve observar a repartição administrativa de competências, sem prejuízo de eventual redirecionamento em caso de inexecução pelo ente inicialmente responsável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a atribuição primária ao Estado no fornecimento de insumos nutricionais especiais de maior custo e não incluídos nas listas de medicamentos da atenção básica municipal.

Os pedidos subsidiários formulados pelo agravante (exigência de renovação de prescrição médica, prestação de contas e liberação gradual de valores) extrapolam o objeto do recurso e não podem ser conhecidos em sede de agravo interno, que possui natureza estritamente impugnativa da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Pedidos subsidiários não conhecidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de insumo nutricional a paciente com diagnóstico grave pode ser direcionada, prioritariamente, ao ente federativo competente segundo a complexidade do tratamento e a legislação local.

A decisão judicial que determina o fornecimento de suplemento alimentar por ente federativo está em conformidade com a tese de responsabilidade solidária firmada pelo STF no Tema 793.

O agravo interno não comporta a formulação de novos pedidos ou discussão sobre medidas executivas, limitando-se à impugnação da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Estadual/MT no 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED/SE (Tema 793), rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1001025-10.2021.8.11.0100, rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001489-09.2022.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.08.2022. (N.U 1032700-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE LEITE ALPV – MENOR – LEI ESTADUAL N° 10.928 – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. À luz da lei estadual n° 10.928/2019, é obrigatória a distribuição de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pelo Estado de Mato Grosso.

3. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.

4. Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte. (N.U 1007861-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, para que a obrigação de fornecer fórmula nutricional à Recorrida, conforme requerido na petição inicial, seja direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025